Tribunal: TJDFT
Processo: 0735959-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735959-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ISRAEL SOUSA SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de ISRAEL SOUSA SANTOS JUNIOR, determinou a emenda da petição inicial para fins de comprovação da constituição do devedor em mora. Informa o recorrente que o agravado deixou de pagar prestações avençadas por meio da Cédula de Crédito Bancário n. 785418229/30410, motivo pelo qual ajuizou ação de busca e apreensão com vistas à retomada do veículo dado em garantia. Sustenta que a exigência imposta pelo magistrado da origem, no sentido da necessidade de comprovação de recebimento da notificação enviada para o endereço do agravado para fins de comprovação da mora, não se coaduna com as disposições do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Ressalta que, conforme recente entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a mora decorre do simples vencimento da dívida, sendo necessária apenas a remessa de notificação ao endereço do devedor constante do contrato, o que foi perfeitamente realizado no caso concreto, não devendo o agravante, portanto, ser penalizado pelo fato de o aviso de recebimento ter retornado com o registro “não procurado”. Nessa esteira, considerando que o agravado está em atraso com suas obrigações contratuais e que poderá danificar, ocultar ou mesmo transferir o bem dado em garantia enquanto permanecer na sua posse, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo JEEP RENAGADE SPORT, ano 2015, de cor branca, placa PAF9G90, chassi 988611152GK002558, RENAVAM 01050300456, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para que seja afastada a determinação de emenda e seja recebida a petição inicial, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, e após, seja deferida liminar de busca e apreensão, nos moldes do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Junta documentos (ID 40639731). Preparo regularmente recolhido (ID 40639730). É a síntese do necessário. DECIDO. Conquanto seja tempestivo o agravo de instrumento sob exame, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário na data de 24/10/2022. A superveniência de novo título judicial (ID 14066032 dos autos 0712731-31.2022.8.08.0006) recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Desse modo, confirma-se a decisão unipessoal do Relator que não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. Recurso não provido. (Acórdão1408673, 07136593420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator